Tribunal: TJSP
Processo: 2128366-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128366-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é paciente ANA
CLAUDIA DE OLIVEIRA CARON PASQUALE e Impetrante ARMANDO BERTINI
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128366-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.649
HC No 2128366-28.2020.8.26.0000 São Carlos
IMPETRANTE: ARMANDO BERTINI JUNIOR
PACIENTE: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA CARON PASQUALE
HABEAS
CORPUS

Revogação
da
prisão
preventiva Expedido alvará de soltura na origem
Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Armando Bertini Junior em favor de ANA
CLAUDIA DE OLIVEIRA CARON PASQUALE, alegando que esta sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de São Carlos, fundado em mantê-la cautelarmente segregada.
Alega o impetrante, em síntese, que há excesso de
prazo para a formação da culpa.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor da paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 140). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 143/144), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 148/150).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128366-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme fls. 181 dos autos da ação penal, foi
concedida a liberdade provisória à paciente na origem, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor.
De tal modo, o writ perdeu o objeto.
Posto isto, julga-se prejudicada a presente ordem de
habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator